Tribunal: STF
Processo: Rcl 46926
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Robenilton Mascarenhas da Silva, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri de Araçatuba/SP, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal.
    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi concedida progressão para o regime semiaberto, porém passados trinta dias ainda se encontra o regime fechado, o que configuraria afronta à SV 56.
    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente e no mérito, seja o reclamante colocado em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto.
    É o relato do essencial, por ora.
    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo a plausibilidade do direito alegado,considerando a notícia de que o recolhido aguarda os trâmites administrativos que precisam ser realizados antes de sua transferência. 
    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento e, na sequência, sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 
    Com a resposta, voltem conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente